Tribunal: STF
Processo: ADPF 656
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF, com pedido de medida liminar, proposta pela Rede Sustentabilidade em face da Portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Secretaria de Defesa Agropecuária 43, de 21 de fevereiro de 2020, que “estabelece os prazos para aprovação tácita para os atos públicos de liberação de responsabilidade da Secretaria de Defesa Agropecuária, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, conforme caput do art. 10 do Decreto nº 10.178, de 18 de dezembro de 2019”, de agrotóxicos e outros produtos químicos, dispensada a análise pelos órgãos competentes.
    O requerente sustentou, em síntese, o seguinte: 
    “[...] a pretexto de regulamentar a Lei de Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019) no âmbito do Ministério, acabou criando um mecanismo de liberação tácita de agrotóxicos e de outros químicos extremamente perigosos à saúde humana e à saúde animal, o que afronta a Constituição Federal em seus preceitos mais basilares.”
    Argumentou, ainda, o quanto segue:
    “Na parte que mais salta aos olhos, a Portaria estabelece os seguintes prazos para a aprovação:
    1) 180 dias: Registro de fertilizantes, corretivos, inoculantes, biofertilizantes, remineralizadores e substratos para plantas; e
    2) 60 dias: Registro de Agrotóxicos e afins.”
    No último dia 20 de março, diante da plausibilidade jurídica dos argumentos explicitados na inicial e em face da obrigação de outorgar uma prestação jurisdicional tempestiva, sobretudo considerando que a referida Portaria entraria em vigor em 1º de abril do corrente ano, ou seja, no dia de hoje, pautei para julgamento virtual o pedido de medida cautelar, encaminhando voto no sentido de deferir a liminar para suspender os dispositivos contestados, até decisão definitiva do Plenário na presente ADPF.
    Após ser acompanhado pelos Ministros Dias Toffoli (Presidente), Edson Fachin e Alexandre de Moraes, os quais também deferiram a medida liminar, o julgamento virtual foi interrompido, no último dia 26 de março, por um pedido de vista dos autos pelo Ministro Roberto Barroso. 
    Ora, diante do perigo de grave lesão à saúde pública evidenciado na inicial, dúvida não há de que o pedido de liminar demandava - e ainda demanda - uma decisão urgente, que não poderia – e nem pode - sofrer qualquer protelação.
     Como se sabe, situações excepcionais exigem soluções excepcionais. A hipótese, à toda a evidência, está a exigir a prolação de uma decisão monocrática urgente para resguardar, sem mais delongas, a população brasileira do insidioso perigo representado pela liberação indiscriminada de agrotóxicos e outros produtos químicos na natureza. 
    Essa providência se torna ainda mais necessária e urgente diante da terrível pandemia que assola o Brasil e o mundo, decorrente da incontrolada e rápida propagação do Covid – 19, em meio à qual o nosso país já contabiliza milhares de infectados e dezenas de mortos, número este que não pára de crescer. Parece-me, portanto, imperioso impedir que a Portaria atacada nesta ADPF produza seus efeitos, acrescentando mais um agravo à saúde pública, que se encontra sob severo risco neste momento.
     Não é possível, salvo melhor juízo do Plenário do STF, admitir-se a liberação tácita de agrotóxicos e produtos químicos, sem uma análise aprofundada, de cada caso, por parte das autoridades de vigilância ambiental e sanitária. Placitar uma liberação indiscriminada, tal como se pretende por meio da Portaria impugnada, a meu ver, contribuiria para aumentar ainda mais o caos que se instaurou em nosso sistema público de saúde, já altamente sobrecarregado com a pandemia que grassa sem controle.
    Consoante alertei em minha decisão lançada no Plenário Virtual, pesquisas científicas recentes relacionadas ao uso de agrotóxicos no Brasil trazem conclusões absolutamente alarmantes. Todos os casos notificados no Ministério da Saúde, entre os anos de 2007 a 2014, somados, contabilizaram mais de 25 mil intoxicações por agrotóxicos, o que representa uma média de 3.215 por ano ou 8 intoxicações diárias. 
    Cabe esclarecer, por oportuno, que, para cada uma intoxicação notificada, calcula-se a existência de outros 50 casos não notificados. Isto significa uma subnotificação da ordem de 1 para 50. Por conseguinte, é possível cogitar que tenham ocorrido 1.250.000 intoxicações no citado período. 
    Isso tudo considerado, com amparo nos termos do § 1º do art. 5º da Lei 9.882/1990, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA para suspender a eficácia dos itens 64 a 68 da Tabela 1 do art. 2º da Portaria 43, de 21 de fevereiro de 2020, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Secretaria de Defesa Agropecuária, até a devolução da vista do Ministro Roberto Barroso e a conclusão do julgamento virtual já iniciado, de modo a resguardar a utilidade da medida que propus ao Plenário da Corte.
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator